Tribunal: TJDFT
Processo: 0005471-25.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Direito da Infância e da Juventude. Apelação Criminal. Ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Autoridade e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de abrandamento da medida socioeducativa imposta ao adolescente infrator (semiliberdade). Improcedência. Confissão espontânea. Irrelevância. Vulnerabilidade social patente. Condições pessoais, sociais e intrafamiliares precárias. Recurso conhecido e desprovido; negado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.